Tribunal: STF
Processo: HC 167738
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE QUE NÃO FOI SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO. ART. 571, VIII, DO CPP. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões decisórias.



    II – A condenação do paciente transitou em julgado e houve ajuizamento de revisão criminal, porém sem sucesso. Nesse contexto, o mandamus não poderia ser utilizado, mais uma vez, como sucedâneo de revisão criminal, conforme jurisprudência uníssona do Supremo Tribunal Federal.



    III – À defesa incumbe alegar a suposta nulidade na primeira oportunidade a falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão. Precedentes.



    IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que “[a] disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (CPP, art. 563)” (HC 119.540/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma. “Esse postulado básico - pas de nullité sans grief - tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (idem).



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.